Tribunal: TJBA
Processo: 8036210-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036210-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SANTOS DE ANDRADE TRINDADE

Advogado(s): QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RITO COMUM ORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
UMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SISBACEN/SCR. DÉBITO VENCIDO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. NATUREZA JURÍDICA REGULATÓRIA E DE GESTÃO DE RISCO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. NÃO EQUIPARAÇÃO ESTRITA AOS CADASTROS EXCLUSIVAMENTE RESTRITIVOS DE CRÉDITO DE INTERESSE PRIVADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AUTÔNOMA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO DE ENVIO E CONSULTA DE DADOS ao SISBACEN/SCR. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL E REGULAMENTAR DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DEVIDAMENTE SUPRIDA PELA ANUÊNCIA INSTRUMENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. PRESERVAÇÃO DA HIGIDEZ E DA TRANSPARÊNCIA DO MERCADO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA A ENSEJAR A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO CONCRETO À HONRA, À IMAGEM OU DE RECUSA INDEVIDA DE CRÉDITO FUNDAMENTADA NO REGISTRO HISTÓRICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo consumidor contra a sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais movida em face do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo, julgou improcedentes os pedidos autorais de exclusão de registro financeiro e de reparação pecuniária.

O autor aduziu em seu apelo que a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), vinculada a um débito inadimplido de R$ 1.545,41 do ano de 2021, operou-se sem a sua notificação prévia e por escrito, violando o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e caracterizando ato ilícito indenizável no montante de R$ 50.000,00.

A instituição financeira apelada, em contrarrazões, impugnou a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao recorrente e defendeu o acerto do veredito primevo, argumentando que o sistema possui natureza de supervisão bancária e que o envio decorre de obrigação regulamentar.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, arguida pela instituição financeira apelada em contrarrazões, deve ser acolhida para revogar a benesse concedida ao consumidor pessoa física; (ii) saber se a inscrição e a manutenção dos dados de operação de crédito inadimplida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem o envio de notificação prévia autônoma e individualizada por escrito a cada remessa, mas amparada em cláusula de autorização contratual expressa, configura conduta ilícita por parte do banco credor; e (iii) determinar se o registro técnico do débito no SCR/SISBACEN enseja a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelante.

III. Razões de decidir

1. Impõe-se a rejeição da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto que o benefício foi regularmente deferido à pessoa física e goza de presunção legal de veracidade, cabendo à parte adversa o ônus processual de comprovar a modificação da capacidade econômica ou a suficiência financeira do beneficiário, o que não ocorreu na hipótese vertente.

2. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil não se confunde e não se equipara aos cadastros restritivos de crédito de caráter puramente privado, como o SPC e a SERASA, qualificando-se tecnicamente como um banco de dados de natureza pública e regulatória voltado para a supervisão do risco de crédito e preservação da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional.

3. A exigência de comunicação prévia ao consumidor acerca do registro de suas operações de crédito no SCR, prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e nas normativas regulamentares do Conselho Monetário Nacional, resta plenamente cumprida e suprida pela existência de cláusula expressa, clara e inequívoca de autorização no instrumento contratual firmado entre as partes, o que afasta a necessidade de uma nova notificação formal escrita a cada atualização mensal de saldo ou lançamento de inadimplência.

4. Havendo a efetiva subsistência de relação jurídica contratual e restando incontroverso o inadimplemento da obrigação financeira pelo tomador do crédito, o envio das informações verídicas pela instituição financeira ao Banco Central configura estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, na forma do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

5. A anotação técnica e histórica de valores vencidos no sistema SCR não caracteriza dano moral
in re ipsa
, exigindo-se, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, a demonstração robusta de abalo concreto aos direitos da personalidade ou comprovação de recusa indevida de crédito no mercado decorrente do apontamento, elementos fáticos não demonstrados nos autos pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e improvido.
Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa decorrente da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8036210-22.2025.8.05.0001, em que figura como apelante TIAGO SANTOS DE ANDRADE TRINDADE, e, como parte apelada, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do apelante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3/AC